Tribunal: TJSP
Processo: 0014349-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de constituição de servidão de passagem - Agravo de instrumento contra r. decisão saneadora do feito que rejeitou as preliminares alegadas pelos réus-agravantes em contestação, a impugnação ao valor da causa, e à gratuidade da justiça, a reconvenção ofertada e indeferiu prova emprestada - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 38a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de constituição de servidão de passagem - Agravo de instrumento contra r. decisão saneadora do feito que rejeitou as preliminares alegadas pelos réus-agravantes em contestação, a impugnação ao valor da causa, e à gratuidade da justiça, a reconvenção ofertada e indeferiu prova emprestada - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 38a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado – Conflito suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que versa sobre direito de passagem ou servidão de caminho (art. 1.285 do Código Civil) – Ausência de discussão sobre direito de vizinhança ou uso nocivo da propriedade pelos réus-agravantes - Competência da Subseção de Direito Privado II, ex vi do art. 5°, inciso II.5, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 38a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.